Tribunal: TJMT
Processo: 0004303-22.2007.8.11.0037
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004303-22.2007.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direitos e Títulos de Crédito, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[REINALDO AGULHON - CPF: 198.273.938-04 (APELANTE), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - CPF: 044.261.816-66 (ADVOGADO), FLAVIO ARAUJO LEMES FERREIRA - CPF: 071.652.336-10 (ADVOGADO), MARIA IZABEL ZACARELLI AGULHON - CPF: 017.121.569-93 (APELANTE), SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 75.215.756/0001-57 (APELADO), EDMAR DE JESUS RODRIGUES - CPF: 860.648.601-97 (ADVOGADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), FLAVIO ARAUJO LEMES FERREIRA - CPF: 071.652.336-10 (ADVOGADO), MARIA IZABEL ZACARELLI AGULHON - CPF: 017.121.569-93 (EMBARGADO), REINALDO AGULHON - CPF: 198.273.938-04 (EMBARGADO), RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - CPF: 044.261.816-66 (ADVOGADO), EDMAR DE JESUS RODRIGUES - CPF: 860.648.601-97 (ADVOGADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 75.215.756/0001-57 (EMBARGANTE), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0004303-22.2007.8.11.0037

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS CESSIONÁRIOS DE DIREITO HEREDITÁRIO SOBRE UM DOS IMÓVEIS QUE INTEGRARAM O PATRIMÔNIO DO ESPÓLIO – EXECUÇÃO PROPOSTA QUANDO JÁ FINALIZADO O INVENTÁRIO – EXECUÇÃO QUE DEVE SER DIRECIONADA CONTRA OS HERDEIROS – VICIOS DO ART. 1.022 NÃO DEMONSTRADOS – EFEITOS INFRIGENTES NÃO ACOLHIDOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Finalizado o Inventário eventual Execução há que ser direcionada contra os herdeiros e não contra cessionário de direito hereditário de um dos imóveis que integraram o patrimônio do de cujus.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

A falta de verificação dos vícios do art. 1.022 do CPC e da situação de excepcionalidade, impõe a rejeição dos Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0004303-22.2007.8.11.0037

Embargos de Declaração no
0004303-22.2007.811.0037

Embargante:
Sperafico Agroindustrial Ltda.

Embargados:
Reinaldo Agulhon e Maria Izabel Zacarelli Agulhon Sperafico Agroindustrial Ltda.

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Cuida-se de
Embargos de Declaração com fins infringentes
opostos por
Sperafico Agroindustrial Ltda.

contra acórdão que,
à unanimidade
,
proveu parcialmente
a Apelação no
0004303-22.2007.8.11.0037
, assim ementado:

“
APELAÇÃO
–

EMBARGOS À EXECUÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS CESSIONÁRIOS DE DIREITO HEREDITÁRIO SOBRE UM DOS IMÓVEIS QUE INTEGRARAM O PATRIMÔNIO DO ESPÓLIO – EXECUÇÃO PROPOSTA QUANDO JÁ FINALIZADO O INVENTÁRIO – EXECUÇÃO QUE DEVE SER DIRECIONADA CONTRA OS HERDEIROS.

Finalizado o Inventário eventual Execução há que ser direcionada contra os herdeiros e não contra cessionário de direito hereditário de um dos imóveis que integraram o patrimônio do de cujus.
”

Após ressaltar tratar de Embargos Declaratórios exclusivamente com fins de efeitos infringentes e após discorrer sobre a questão já analisada pelo acórdão impugnado, alega, em síntese, que os embargados de declaração
Reinaldo Agulhon e Maria Izabel Zacarelli Agulhon
, terceiros não participantes do título executivo,

estão sujeitos ao cumprimento da obrigação imposta pelo referido título executivo que lastreia a Execução.

Ao finam pede o provimento dos Embargos de Declaração.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0004303-22.2007.8.11.0037

Embargos de Declaração no 0004303-22.2007.811.0037

Embargante:
Sperafico Agroindustrial Ltda.

Embargados:
Reinaldo Agulhon e Maria Izabel Zacarelli Agulhon Sperafico Agroindustrial Ltda.

VOTO.

E. CÂMARA:

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que, bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

O r. acórdão que, que, à unanimidade,
proveu parcialmente
a Apelação no 0004303-22.2007.8.11.0037, foi assim ementado:

“
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS CESSIONÁRIOS DE DIREITO HEREDITÁRIO SOBRE UM DOS IMÓVEIS QUE INTEGRARAM O PATRIMÔNIO DO ESPÓLIO – EXECUÇÃO PROPOSTA QUANDO JÁ FINALIZADO O INVENTÁRIO – EXECUÇÃO QUE DEVE SER DIRECIONADA CONTRA OS HERDEIROS.

Finalizado o Inventário eventual Execução há que ser direcionada contra os herdeiros e não contra cessionário de direito hereditário de um dos imóveis que integraram o patrimônio do de cujus.
”

Em que pese as alegações, tem-se não restar verificado demonstrado elementos aptos a provocar a alteração do julgado, notadamente a título de efeitos infringentes.

O Colegiado, ao analisar a questão posta a sua apreciação, sem incorrer em qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC,
concluiu ser o caso de reforma da sentença que julgou improcedentes os Embargos de Devedo
r opostos por
Reinaldo Agulhon e Maria Izabel Zacarelli Agulhon Sperafico Agroindustrial Ltda.
, agora embargados de declaração,
bem assim de reconhecer a ilegitimidade passiva dos Embargantes de Devedor, agora embargados de declaração, para integrar o polo passivo da Execução de Entrega de quantia certa contra devedor solvente proposta por
Sperafico Agroindustrial Ltda.
, aqui embargante de declaração, em face de
Lourdes Escher, viúva meeira de Dealmo Escher e dos herdeiros/sucessores Terezinha Ivone Philippsen casada com Fredrico Philippsen, Maria Ilaine Escher Sperotto casada com Jorge Alberto Sperotto, Luiz Wanderlei Escher casado com Cleunice Marisa Escher, Marilene Escher e seu marido se cada for, Rosani Inez Escher Sperotto casada com Ronaldo Sideni Sperotto
.

Veja o fragmento do v. acórdão impugnado:

“
Apelação
interposta pelos embargantes de devedor
Reinaldo Agulhon e Maria Izabel Zacarelli Agulhon
.

AÇÃO:
Embargos à Execução no. 0004303-22.2007.8.11.0037, código no. 11508875 (Proc. Eletrônico) e código no. 48861 (Proc. Físico), no antigo 181/2007
, opostos por Reinaldo Agulhon e Maria Izabel Zacarelli Agulhon, aqui agravantes, em face de Sperafico Agroindustrial Ltda..

SENTENÇA (Juízo da 3a Vara Cível de Primavera do Leste)
:
julgou improcedentes os Embargos de Devedor, condenou os embargantes de devedor
ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

O cerne da apelação é saber se é caso de reconhecer a falta de interesse de agir da exequente, aqui apelada. Alternativamente, se é caso de reconhecer a ilegitimidade dos embargantes de devedor, aqui apelantes, para figurarem no polo passivo da execução proposta pela apelada. No, mérito, se é caso reconhecer ter ocorrido eventual indevida alteração no polo passivo da execução; inexistência do título; excesso de execução, falta de responsabilidade dos apelantes com a divida, a fim de julgar, pois, procedentes os Embargos de Devedor opostos pelos aqui apelantes e condenar a apelada por litigância de má-fé
.

Cuida-se, na origem, de Embargos de Devedor opostos por Reinaldo Agulhon e Maria Izabel Zacarelli Agulhon, aqui agravantes, em face de Sperafico Agroindustrial Ltda., em razão da Execução para recebimento de 39.060 sacas de soja em grãos no valor de R$449.150,00, proposta por Sperafico Agroindustrial Ltda., aqui apelada, inicialmente, em face apenas do Espólio de Dealmo Escher na pessoa de seu inventariante Sr. Luiz Wanderlei Escher, lastreada no Contrato particular de compra e venda de produto agrícola com garantia pignoratícia, cambiária e outras avenças no 008/96-17, matricula 17.0021-8, firmado em 02.6.1995, no valor de R$16.800 sacas de soja em grãos, que deveriam ser entregues até o dia 29.2.1996, onde consta Agrícola Sperafico Ltda. como compradora e Dealmo, Lurdes Escher e Filhos como vendedores, bem como Marilene Escher como responsável solidária.

A sentença impugnada

julgou improcedentes os Embargos de Devedor, condenou os embargantes de devedor
, aqui apelantes, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Sustentam os embargantes de devedores, aqui apelante, sua ilegitimidade passiva
, por ter a Execução iniciado contra Espólio de Dealmo Escher na pessoa de seu inventariante Sr. Luiz Wanderlei Escher e proposta, inclusive, após a homologação da partilha de bens do referido espólio, com decisão já transitada em julgado. Também com inclusão posterior, no polo passivo da referida Execução, da viúva e dos herdeiros,
bem como, de forma indevida, também dos aqui apelantes que dizem tratar de cessionários de direitos hereditários firmados com a viúva meeira e com os herdeiros
.

Vê-se que a Execução
para

entrega de coisa

certa
no
000422-52.1998.8.11.0037, código no 98, no. 465/1998
foi proposta em
13.4.1998

em face do Espólio de Dealmo Escher na pessoa de seu inventariante Sr. Luiz Wanderlei Escher
, tendo em vista que o devedor primitivo, Dealmo Escher, já havia falecido,
e em face de Marilene Escher
, esta na qualidade de devedora solidária.

A Execução
para

entrega de coisa

certa
objetivou o recebimento de 39.060 sacas de soja em grãos no valor de R$449.150,00 e foi lastreada no Contrato particular de compra e venda de produto agrícola com garantia pignoratícia, cambiária e outras avenças no 008/96-17, matricula 17.0021-8, firmado em 02.6.1995, no valor de 1.008.000kg de soja, equivalente a R$16.800 sacas de soja em grãos, que deveriam ser entregues até o dia 29.2.1996,
em que consta Agrícola Sperafico Ltda. como compradora e Dealmo Escher como vendedor, bem como Marilene Escher como responsável solidária
(contrato id. 96178453).

O Espólio de Dealmo Escher na pessoa de seu inventariante Luiz Wanderlei Escher
foi citado para aquela referida Execução para

entrega de coisa

certa em 22.6.1998
(id.
96178458
).

Em 15.31999 a exequente, Sperafico, aqui apelada, informou a existência de um crédito em favor do Espólio executado, de 153.330 sacas de soja, fruto de um contrato particular de cessão de transferência de direitos de meação e hereditários
firmado em 22.10.1996
(id.’s 96178460/96178461), entre a viúva de Dealmo Escher, ou seja, a sra. Lourdes Escher e outros com Reginaldo Agulhon e esposa, aqui apelantes, com pagamento em 05 parcelas para cada dia 30 de abril de cada ano, já tendo vencida a terceira parcela em 30.4.1999, no montante de 30.666 sacas de soja de 60kg, cujo produto ainda estava sendo produzido na área ainda pertencente ao Espólio executado (Fazenda Maringá).

Assim, postulou a exequente, Sperafico, aqui apelada, a busca e apreensão das 30.666 sacas de soja de 60kg, objeto do citado contrato particular de cessão de transferência de direitos de meação e hereditários firmado em 22.10.1996.

Como foi expedida busca e apreensão das referidas 39.060 sacas de soja em grãos indicadas na petição inicial da Execução e o produto não foi encontrado (certidão do oficial de justiça, de 08.3.1999, id. 96178461) e como o processo de
inventário dos bens do devedor principal Dealmo Escher
,
falecido em 27.6.1996
,
que iniciou em 09.8.1996
e que tramitou na Comarca de Santo Augusto-RS (id. 96178453)
havia finalizado
,
inclusive, com homologação da partilha já transitada em julgado em 30.4.2001
,
foi que, em 09.5.2006, a exequente Sperafico Agroindustrial Ltda., aqui apelada,

postulou

a conversão da Execução
, de entrega
de coisa certa
, para entrega de
quantia certa
contra devedor solvente, ocasião em que indicou para compor o polo passivo Lourdes Escher, viúva meeira de Dealmo Escher os herdeiros/sucessores Terezinha Ivone Philippsen casada com Fredrico Philippsen, Maria Ilaine Escher Sperotto casada com Jorge Alberto Sperotto, Luiz Wanderlei Escher casado com Cleunice Marisa Escher, Marilene Escher e seu marido se cada for, Rosani Inez Escher Sperotto casada com Ronaldo Sideni Sperotto,
além dos aqui apelantes, Reinaldo Agulhon casado com Izabel Zacarelli Agulhon
.

Esclareceu que a inclusão, no polo passivo, de Reinaldo Agulhon casado com Izabel Zacarelli Agulhon se deu por terem um crédito para com os executados no montante de 153.330 sacas de soja, fruto de um contrato particular de cessão de transferência de direitos de meação e hereditários firmado com a viúva de Dealmo Escher, ou seja, com a sra. Lourdes Escher e outros.

A conversão foi deferida em 23.8.2008, ocasião em que foi determinada a citação dos novos executados (informação extraída do sistema Primus).

A divida foi atualizada para R$130.300,76 em 07.5.2020, sendo determinada a citação para a nova Execução que agora é
para

entrega de coisa

certa (R$130.300,76)
e não mais de entrega
de coisa certa
.

Pois bem
. Extrai-se do Contrato particular de compra e venda de produto agrícola com garantia pignoratícia, cambiária e outras avenças no 008/96-17, matricula 17.0021-8 que lastreia a Execução, no valor de R$16.800 sacas de soja em grãos, que deveriam ser entregues até o dia 29.2.1996, que foi firmado em 02.6.1995,
entre a exequente apelada, Agrícola Sperafico Ltda.
, como compradora,
com Dealmo Escher como vendedor, bem como Marilene Escher como responsável solidária
.

Logo, não se verifica a participação, no título executivo, dos embargantes de devedor, aqui apelados, sob qualquer pretexto, vale dizer, não figuraram como devedor, principal ou solidário. Aliás, nem mesmo como testemunha.

E dispõe a regra do art. 779 do CPC:

“Art. 779. A execução
pode ser promovida contra
:

I -
o devedor, reconhecido como tal no título executivo
;

II -
o espólio, os herdeiros ou os sucessores do devedor
;

III - o novo devedor que assumiu, com o consentimento do credor, a obrigação resultante do título executivo;

IV - o fiador do débito constante em título extrajudicial;

V - o responsável titular do bem vinculado por garantia real ao pagamento do débito;

VI - o responsável tributário, assim definido em lei.

Art. 780. O exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento.” (grifei).

Logo, não se verifica que os embargantes de devedor, aqui apelantes, integrem qualquer uma das situações descritas pela regra do citado art. 778 do CPC.

Sequer tratam de novos devedores, que eventualmente, tivessem assumido, com o consentimento do credor, a obrigação resultante do título executivo.

Oportuno consignar que os embargantes de devedor são adquirentes de tão somente um dos imóveis que integraram o patrimônio do falecido, vale dizer, somente do imóvel com área total de 3.101.7536 há, objeto da matrícula no 25.695 do CRI do 1o Oficio da Comarca de Barra do Garças e o receberam a título de adjudicação como pagamento da cessão que lhes foi outorgada.

Também importa registrar que o crédito da apelada não foi habilitado no Inventário, posteriormente convertido em arrolamento, e não está investido de garantia real que recaia sobre o imóvel que integrava o patrimônio de Dealmo Escher.

Registra-se que ao contrário da conclusão da sentença, não se trata de sucessão processual quando houver morte de uma das partes e não se trata, assim, de aplicação da regra do art. 110 do CPC que dispõe: “Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o.”.

Quando proposta a Execução, já havia ocorrido o falecimento do devedor. Tanto é que foi indicado para o polo passivo da primeira Execução para entrega de coisa certa, o Espólio de Dealmo Escher na pessoa de seu inventariante Sr. Luiz Wanderlei Escher e quando houve a conversão para a Execução entrega de quantia certa (R$130.300,76), foram indicados a viúva e os herdeiros, porquanto o Inventário já havia sido finalizado.

As demais questões referentes ao título – eventual falta de interesse de agir da exequente, aqui apelada. Inexistência do título ­ ou referente à própria Execução, como a alegação de excesso de execução, são questões que não guardam interesse aos embargantes de devedor, aqui apelantes, máxime diante do reconhecimento de sua ilegitimidade para integrar o polo passivo da Execução.

Isso posto, dá-se parcial provimento ao apelo para reconhecer a ilegitimidade passiva dos Embargantes de Devedor, aqui apelantes, para integrar o polo passivo da Execução de Entrega de quantia certa contra devedor solvente proposta por Sperafico Agroindustrial Ltda., aqui apelada,

em face de

Lourdes Escher, viúva meeira de Dealmo Escher e dos herdeiros/sucessores Terezinha Ivone Philippsen casada com Fredrico Philippsen, Maria Ilaine Escher Sperotto casada com Jorge Alberto Sperotto, Luiz Wanderlei Escher casado com Cleunice Marisa Escher, Marilene Escher e seu marido se cada for, Rosani Inez Escher Sperotto casada com Ronaldo Sideni Sperotto
.” (grifo próprio).

Inverte-se os ônus de sucumbência.

É como voto.

E, em que pese as alegações, não se verifica a existência de elementos aptos a provocarem o reconhecimento de efeitos infringentes e a alteração do julgado.

Sem demonstrar os eventuais vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC, a embargante, inconformada com o resultado dado ao apelo invoca, sem razão, efeitos modificativos, cujos fundamentos utilizados não se revelam

aptos a provocar o acolhimento do pleito.

O inconformismo com a decisão desafia a utilização de recurso específico e não pode ser objeto da via ora eleita.

Aliás, como recentemente decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)
(grifei).

O v. acórdão, além de não ser omisso também não tem proposições inconciliáveis, ou seja, não se verifica incongruência entre a fundamentação e a conclusão, o que torna insubsistente a alegada contradição.

Realça-se que a contradição apta a embasar Embargos de Declaração
é aquela verificada entre o fundamento e a conclusão
.
Não aquela eventualmente ocorrida entre a conclusão do aresto e as teses das partes
.

Neste sentido, veja a orientação jurisprudencial do STJ:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMERCIALIZAÇÃO DE IMPRESSOS CONTENDO NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. COBRANÇA INDEVIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS É A INTERNA, OU SEJA, ENTRE AS PROPOSIÇÕES DO PRÓPRIO JULGADO, E NÃO ENTRE A SUA CONCLUSÃO E O QUE FORA DISCUTIDO NOS AUTOS
.

3. Não compete ao eg. STJ se manifestar explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. Para futura interposição de recurso extraordinário, basta a prévia oposição de embargos de declaração (vide Súmula 356 do STF).

4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no REsp 1621370/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 04/09/2018) (grifei).

O inconformismo com o resultado dado pelo Colegiado não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso especifico.

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios, a embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos Embargos Declaratórios, não se visualiza os vícios alegados.

Isso posto,
nega-se provimento a estes Embargos de Declaração e mantém-se o r. acórdão embargado que, à unanimidade, proveu parcialmente a Apelação no 0004303-22.2007.811.0037, porquanto não visualizados os alegados efeitos infringentes e nem os vícios descritos pelo art. 1.022 do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021